Tribunal: TJDFT
Processo: 0731847-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. SISBAJUD. REPETIÇÃO PROGRAMADA. TEIMOSINHA. NOVA FUNCIONALIDADE. INFOJUD. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RENAJUD. PESQUISA RECENTE. REITERAÇÃO INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Mostra-se possível a reiteração de consultas aos sistemas disponíveis para localização de bens passíveis de penhora quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade.
2. No caso em tela, em que pese o curto lapso de tempo decorrido desde a pesquisa anterior ao SISBAJUD, não foi utilizada a repetição programada que, de fato, aumenta a possibilidade de localização de ativos penhoráveis, justificando nova pesquisa com a utilização da funcionalidade.
3. Como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, e considerando que a execução se promove no interesse do credor, entendo necessária a realização de consulta ao INFOJUD.
4. Em relação ao sistema RENAJUD, observa-se que foi realizada consulta há menos de um mês, encontrando-se, inclusive, veículo em nome do réu e determinada anotação de restrição de circulação. Portanto, é incabível determinar a renovação da pesquisa feita há tão pouco tempo.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.